Tribunal: CARF
Processo: 14098.000312/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável, não ocorrendo cerceamento de defesa no indeferimento de diligência/perícia no lançamento efetivado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430 que inverte o ônus da prova e torna obrigação do contribuinte produzir a prova. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000312/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.867 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
GUIDONE ROMEU DALLASTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se,
por prescindível, o pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável, não ocorrendo cerceamento de defesa no indeferimento de
diligência/perícia no lançamento efetivado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430
que inverte o ônus da prova e torna obrigação do contribuinte produzir a prova.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir
o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000312/2009-32
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000312/2009-32

Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 342/357), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 322/331), proferida em sessão de 19/04/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-28.280, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
o pedido deduzido na impugnação (e-fls. 259/267), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2004
PROVAS.
JUNTADA
POSTERIOR.
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
NÃO
COMPROVADO.
O pedido de produção de prova posteriormente à impugnação deve ser indeferido
quando não demonstrada pelo menos uma das situações excepcionais previstas na
legislação do processo administrativo fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Nos casos de inversão legal do ônus prova, o qual compete ao próprio autuado, a
diligência é prescindível e seu pedido deve ser indeferido.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000312/2009-32

Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos previstos
na legislação que regula o processo administrativo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, no art. 42, estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de
01/01/1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação eficaz, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. EXCLUSÕES.
Na apuração da infração de presunção de rendimentos caracterizada pela não
comprovação da origem dos depósitos bancários, devem ser excluídos os valores dos
cheques devolvidos constantes nos extratos bancários apresentados à fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2004, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/9),
tendo o contribuinte sido notificado em 08/10/2009 (e-fl. 249), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O presente processo trata do auto de infração de fls. 05 a 09, lavrado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, por meio do qual foi lançado o crédito
tributário relativo a Imposto de Renda de Pessoa Física fato gerador 31/12/2004,
conforme os valores a seguir:
Imposto
1.659.733,46
Juros de Mora (Calculados até 30/09/2009)
940.073,03
Multa Proporcional (Passível de Redução)
1.244.800,09
Total do Crédito Tributário Apurado
3.844.606,58

O Auto de Infração originou-se da verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, em atenção ao Mandado de Procedimento Fiscal n.o
0130100/00092/08, sendo constatada a infração de omissão de rendimentos em razão da
não comprovação da origem de depósitos bancários, conforme determina o art. 42 da
Lei n.o 9.430, de 1996.

Nos relatórios de fls.11 a 16, a autoridade fiscal informa os valores de depósitos
bancários cujas origens não foram comprovadas, após comparação entre os extratos
bancários e o livro caixa da atividade rural.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O sujeito passivo foi intimado do lançamento em 08/10/2009 (fl.249).

O sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 259 a 267 em 03/11/2009,
expondo os argumentos de sua defesa, a seguir enumerados:

• Os depósitos efetuados decorrem de transações comerciais inerentes da
atividade rural que desenvolve.

• Parte dos produtos que produz são entregues à duas cooperativas de produtores
rurais, as quais realizam a venda desses produtos.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000312/2009-32

• Durante o ano-calendário 2004 entregou a essas cooperativas produtos que
totalizam o montante de R$ 4.719.632,80 conforme cópias das notas fiscais juntadas à
impugnação, todas elas escrituradas em livro caixa.

• Os pagamentos pelas vendas desses produtos foram depositados em suas contas
correntes pelas próprias cooperativas ou pelas empresas que delas adquiram os
produtos.

• Somente as cooperativas podem explicar quantos e quais as datas dos depósitos
que, juntos, somaram as quantias referentes aos produtos a elas entregues para venda.

• Alguns depósitos identificados pelos bancos por óbvio decorrem de vendas dos
produtos realizadas pelas cooperativas.

• Parte dos R$ 690.000,00 (R$ 440.000,00 + R$ 250.000,00) depositados por
Rovitex Indústria e Comércio de Malhas Ltda no Banco Itaú (c/c 77.0050-0), com
certeza também decorreram de vendas realizadas pelas cooperativas e, deste total, R$
511.065 foram decorrentes das vendas de algodão em pluma realizadas diretamente a
esta empresa por meio das notas fiscais n.o 3070 a 3074, cujas cópias estão anexadas à
impugnação.

• Os extratos emitidos pelos bancos em sua maioria não identificam o
depositante, o que dificulta sobremaneira a identificação das operações.

• Não há correspondência exata entre valores das notas fiscais e os depósitos,
pois na prática comercial do agronegócio, corriqueiramente, os pagamento são
realizados de forma fracionada.

• Várias vendas referem-se à pluma de algodão e outras se referem a caroço de
algodão conforme notas fiscais juntadas aos autos.

• As notas fiscais juntadas aos autos demonstram vendas durante o
ano-calendário 2004 no montante de R$ 6.144.649,00 que são suficientes para justificar
os depósitos bancários que no referido ano-calendário totalizou R$ 6.037.856,06.

• Dois cheques depositados no Banco HSBC (R$ 50.000,00 depositado em
26/01/2004 e devolvido em 27/01/2004, e R$ 70.000,00 depositado em 10/02/2004 e
devolvido em 11/02/2004) foram devolvidos por insuficiência de fundos, porém não
foram excluídos pela autoridade lançadora.

• Informou em sua declaração de ajuste anual receitas que somam mais de sete
milhões de reais, comprovando que não houve omissão de receitas.

Ao final, requer:

• Intimação das cooperativas que realizaram a venda de sua produção para que
informem datas, valores e formas de pagamentos referentes à comercialização de sua
produção, conforme as notas fiscais que juntou à peça impugnatória, bem como o nome
das empresas, valores e datas dos depósitos realizados diretamente em suas contas
corrente.

• Intimação de várias empresas que lhe adquiriram mercadorias, para que
informem datas, valores e formas de pagamentos referentes a essas compras, conforme
notas fiscais que junta à peça impugnatória.

• Oportunidade de se manifestar em relação aos documentos juntados pelas
cooperativas e empresas com quem realizou negócios comerciais.

• A produção de novas provas.

• A realização de perícia.

• A procedência de sua impugnação e a exoneração do crédito tributário lançado.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses
decididas. Os depósitos de dois cheques devolvidos por insuficiência de fundos foram excluídos
e, portanto, afastados do lançamento.
Ao final, consignou-se que julgava procedente em parte o pedido da impugnação.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000312/2009-32

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento, porém, inicialmente,
requereu a nulidade do acórdão da DRJ por cerceamento defesa, solicitando, outrossim,
realização de diligência. Requereu, alternativamente, a aplicação do art. 18, § 2.o, da Lei
9.250/95, tendo em vista o reputado erro na escrituração do Livro Caixa na decisão recorrida,
afastando a omissão de receita por parte do recorrente.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Cerceamento de defesa; b) Da origem dos depósitos realizados em favor do recorrente
no ano base de 2004; e c) Do suscitado erro na escrituração do Livro Caixa – Implicações
Legais.
O recorrente com o seu recurso juntou documentos (e-fls. 364/390).
Requereu a realização de diligência com emissão de ofícios, reformando-se o
indeferimento da DRJ quanto a perícia/diligência.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 10/05/2012, e-fl. 337, protocolo recursal em 11/06/2012,
e-fl. 342, e despacho de encaminhamento, e-fl. 393), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000312/2009-32

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade e diligência
Observo que o recorrente pretende a nulidade por cerceamento de defesa. Adentra
com tese indicando que comprova a origem a partir de sua atividade rural e somente as
cooperativas, quando intimadas, ou a análise ampla de sua escrituração (livro caixa), podem
demonstrar a origem dos valores depositados em conta. Diz, neste mister, que somente as
cooperativas através das quais o recorrente comercializava sua produção, bem como as empresas
adquirentes é que podem esclarecer a forma como ocorreram os pagamentos realizados em prol
do recorrente, sobretudo porque estes eram feitos muitas vezes de forma antecipada e/ou
fracionada. Continua informando que vários são os pagamentos realizados em favor do
recorrente e que têm como origem a comercialização de sua produção rural, mas que não
especificam as notas fiscais de entrega dos produtos.
Pois bem. Faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem individualizada dos recursos aplicados em tais
depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente, ou pretende que terceiro o faça,
quando o ônus da prova lhe compete por força da presunção legal imposta no art. 42 da Lei n.o
9.430. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação e a DRJ, também, reforçou
essa exclusão ao afastar os cheques devolvidos. Após a análise dos extratos, a autoridade
lançadora intimou o sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da
origem. Afinal, é função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o
art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados e de forma individualizada, não sendo válidos argumentos retóricos de que não é
possível face ao parcelamento de pagamentos ou de operações, sem que se tenha a demonstração
cotejada, analítica e pormenorizada da situação. Não comprovada a origem dos recursos, ou
apenas comprovada parcialmente, tem a autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores
depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o
lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal
decorrente do princípio da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade
lançadora tão-somente a inquestionável observância da norma legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000312/2009-32

Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, não assistindo razão a recorrente em suas argumentações.
Em complemento, no que tangencia a prova pericial ou diligência ou a emissão de
ofícios para as empresas adquirentes de notas fiscais para explicarem a forma de pagamento,
tenho que não vejo qualquer equívoco na decisão objurgada ao indeferir o requerimento
postulado.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador e não é o caso em concreto. Neste contexto,
a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Efetivamente, entendo que não pode ser acolhido o requerimento de
diligência/perícia. Não há nos autos, para o caso de autuação lastreada na análise de extratos
bancários, necessidade da prova pericial postulada, ademais no contencioso administrativo
tributário inexiste oitiva para validação de declarações. O necessário é exibir prova hábil e
idônea. Não há uma clara demonstração de pertinência para a perícia e a emissão de ofício para
sanar dever probatório do contribuinte não se justifica.
O recorrente é quem pode e deve produzir provas acerca das origens dos depósitos
bancários objetos de autuação, demonstrando precisamente a origem (fonte) dos créditos e a
natureza destes e apresentando estes elementos de forma hábil e idônea.
De mais a mais, declarações desprovidas de suporte probatório não provam o
conteúdo declarado. Se não fez uma produção de prova eficaz, não cabe realização de
perícia/diligência para sanar a falta. Ora, o contribuinte não pode, efetivamente, pretender suprir,
mediante diligência ou perícia, um ônus probatório que lhe compete atender de forma
satisfatória.
Veja-se que o Decreto n.o 70.235, de 1972, regulamenta os requisitos obrigatórios
para possibilitar a efetivação de diligências, sendo que a inobservância deles acarreta no
indeferimento do requerimento. A matéria está posta no disciplinamento da impugnação,
enquanto instrumento de defesa do contribuinte, mas é aplicável na fase recursal por se tratar de
norma geral do processo administrativo fiscal. Observe-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1.o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000312/2009-32

Destaque-se, outrossim, que, na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Quanto à tributação por depósitos bancários com origem não comprovada, os
próprios extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em
vista que o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu
que o art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, é constitucional.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar de nulidade e entendo
que o indeferimento da perícia/diligência foi acertado, de modo que, em grau recursal, também
não cabe tal medida.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo da atividade
rural. Erros e efeitos na escrituração do livro caixa.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem decorrem da
atividade rural. Junta documentos. Diz que é associado de duas cooperativas de produtores rurais
e que pode ocorrer antecipação de vendas ou não. Alega que os depósitos não identificados
seriam de R$ 6.037.856,06 e que teria entregado para venda R$ 4.719.632,80 em produtos para
comercialização. Logo, há comprovação de origem.
Continua explicando, por exemplo, que alguns depósitos identificados pelos
bancos, tais como um no valor de R$ 550.000,00 recebidos da empresa COTEMINAS, R$
523.524,87 recebidos da empresa COIMBRA e quatro nos valores de R$ 264.980,93, R$
362.348,76, R$ 18.046,93 e R$ 86.763,01 recebidos de Com. e Ind. BR são referentes à vendas
dos produtos entregues pelo recorrente, realizadas pelas cooperativa, que autorizam que os
depósitos fossem realizados diretamente nas contas da recorrente/cooperada. E, então, prossegue
afirmando que parte dos R$ 690.000,00 (R$ 440.000,00 + R$ 250.000,00) depositados pela
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000312/2009-32

empresa Rovitex Indústria e Comércio de Malhas Ltda. no Banco Itaú, com certeza também
decorreram de vendas realizadas através das cooperativas. Contudo, deste total, R$ 511.065,00
foram decorrentes das vendas de algodão em pluma realizadas diretamente a esta empresa, por
meio das Notas Fiscais ns.o 3070 a 3074. Argumenta que é preciso destacar que os extratos
apresentados pelos bancos em sua maioria não identificam o depositante, o que dificulta
sobremaneira a identificação das operações. Posteriormente, deduz que há erro na escrituração
do livro caixa, que declarou receita em valor superior ao lançado, não havendo que se falar em
qualquer tipo de omissão e reitera um cerceamento de defesa.
Advoga, ainda, que R$ 476.750,58, em pluma de algodão, foram vendidos à
empresa Santa Flora Cotton Comercial Ltda. (Notas Fiscais ns.o 2966, 2967, 2968, 2969 e 3066);
R$ 89.873,19, em pluma de algodão, foram vendidos à empresa Fiação Milenium Ltda. (Notas
Fiscais ns.o 2994, 3038 e 3049); R$ 174.496,77, em pluma de algodão, foram vendidos à
empresa Vicunha Têxtil S/A (Notas Fiscais ns.o 2971 e 2972), além de outros R$ 172.830,97, em
caroço de algodão e outros produtos, a vários compradores (Notas Fiscais ns.o 2974 a 2978, 2981
a 2985, 2997 a 3001, 3010 a 3014, 3039, 3040, 3076 a 3078, 2813, 2895, 2934, 2935, 2980 e
2987). Então, conclui que as vendas totalizam R$ 6.144.649,00 que é suficiente para justificar os
depósitos na ordem de R$ 6.037.856,06.
Pois bem. Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao
lançamento de ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação de forma
individualizada e com documentos hábeis e idôneos para a demonstração. Os rendimentos
omitidos foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas
correntes. Foram desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada
constantes nas próprias contas, conforme Demonstrativo.
Veja-se. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea, individualizada, a atestar a origem
dos depósitos, não tendo sido demonstrada as origens de forma eficaz e objetiva, de modo a
substanciar a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada. Alegação genéricas ou retoricas não socorrem ao recorrente, especialmente sem
prova hábil e idônea, demonstrada individualizadamente, com cotejo analítico e preciso do
quanto afirmado em suas ponderações.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou as origens de forma individualizada, deixando de justificar, como lhe era exigido
com base legal, os depósitos creditados na conta corrente.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000312/2009-32

A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

Não é um simples depósito bancário que é tido como omissão de rendimentos,
mas aquele que o titular da conta, regularmente intimado, não comprove a origem dos
recursos.

Trata-se de hipótese normativa de incidência do imposto que está em
conformidade com a definição do fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza descrita no art. 43 do Código Tributário Nacional.

Além disso, a base de cálculo do imposto de renda admite a forma presumida,
conforme o art. 44 do CTN.

A presunção legal que milita em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus
de elidir a imputação, mediante comprovação, no caso, da origem dos recursos.

Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, fica
o Fisco dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos.
(...)

Trata-se, por outro lado, de presunção relativa, que admite a prova em contrário,
cabendo ao contribuinte a sua produção.
(...)

Portanto, para comprovação da origem dos depósitos bancários, é imprescindível
que se comprove, além do nome da pessoa depositante, qual a causa, pretexto, ou
motivo desse depósito, pois somente assim seria possível identificar se esses valores
depositados seriam ou não passíveis de tributação.

No presente caso, o sujeito passivo limita-se a alegar que os depósitos bancários
seriam decorrentes de pagamentos pela venda de sua produção, a qual era realizada por
duas cooperativas.

Alega, ainda, que vários depósitos eram feitos por essas cooperativas e outros
eram feitos diretamente pelos adquirentes de sua produção.

Alega, também, que no ano-calendário em questão teria entregado a essas duas
cooperativas produtos que totalizariam o montante de R$ 4.719.632,80 conforme as
cópias das notas fiscais juntadas à impugnação, todas elas escrituradas em seu livro
caixa da produção rural.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000312/2009-32

Em razão disso, somente as cooperativas teriam condições de explicar a origem
dos depósitos bancários realizados em sua própria conta bancária.

Como já visto anteriormente, o ônus da prova é do próprio autuado, e cabe a ele
comprovar a origem dos depósitos bancários, e não as cooperativas que realizaram a
venda de sua produção rural.

Não procede a alegação de que os pagamentos pelas vendas seriam feitos de
forma parcelada, o que, em tese, dificultaria a comprovação.

Oportuno esclarecer ao autuado que no livro caixa devem ser escrituradas todas
as entradas e saídas de disponibilidades, ou seja, esse livro deve representar o fluxo
financeiro da pessoa física produtora rural.

Por demonstrar o fluxo financeiro, logicamente que na escrituração desse livro
deve ser observado o regime de caixa e não o regime de competência.

Dessa forma, se os pagamentos foram feitos de forma parcelada, no livro caixa
deveriam ser escrituradas todas as entradas relativas aos pagamentos de cada parcela,
identificando ainda a motivo dessas entradas, como por exemplo, indicando o número
da nota fiscal, bem como qual o número da parcela recebida.

Portanto, cada ingresso em seu caixa, ou bancos, relativo aos pagamentos pelas
vendas de sua produção, deveria ser escriturado no livro caixa.

Se porventura o autuado escriturou em seu livro caixa somente os valores das
vendas indicadas nas notas fiscais, cujos pagamentos ocorreram posteriormente e de
forma parcelada, não foi observado o regime de caixa, tendo havido erro no
preenchimento desse livro.

Tendo ocorrido erro no preenchimento do livro caixa, cabe então ao autuado o
ônus provar a origem de cada depósito realizado em suas contas bancárias,
relacionando-os a cada nota fiscal de venda.

Assim, o fato de as notas fiscais dos produtos repassados às cooperativas terem
sido escrituradas no livro caixa não comprova a origem dos depósitos bancários.

Portanto, não basta alegar que a origem dos depósitos bancários decorreria da
venda de sua produção devidamente escriturada em livro caixa, ou que o montante das
vendas seria suficiente para justificar os depósitos bancários, pois a lei determina que
essa origem deve ser demonstrada por meio de provas.
DEPÓSITOS DEVOLVIDOS

Segundo o sujeito passivo, dois cheques depositados no banco HSBC (R$
50.000,00 depositado em 26/01/2004 e devolvido em 27/01/2004, e R$ 70.000,00
depositado em 10/02/2004 e devolvido em 11/02/2004) foram devolvidos por
insuficiência de fundos, porém não foram excluídos pela autoridade lançadora.

De fato, o extrato bancário de fl. 118 indica um depósito de 50.000,00 feito em
26/01/2004 e a devolução desse valor feito no dia seguinte.

Observa-se a mesma situação no extrato de fl. 119, no qual consta um depósito
de R$ 70.000,00 feito em 10/02/2004 e a devolução desse valor no dia seguinte.

Ambos os depósitos foram incluídos pela autoridade lançadora na apuração da
infração de omissão de rendimentos, conforme o demonstrativo de fl. 12.

Dessa forma, esses dois valores devem ser excluídos da tributação, (...).
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no auto de infração:

Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação
aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme levantamento efetuado nos extratos bancários dos bancos onde o contribuinte
possuía conta corrente, quais sejam, Banco HSBC, Banco Bradesco, Banco Itaú,
Cooperativa de Crédito Rural Cerrado e Banco do Brasil, valores esses demonstrados no
relatório anexo ao presente auto de infração. O contribuinte apresentou Livro Caixa,
porém, quando intimado, através do Termo de Intimação Fiscal datado de 23/09/2009 e
com ciência do contribuinte na mesma data, solicitando que comprovasse os valores
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000312/2009-32

constantes na planilha que não foram identificados no Livro caixa, não o fez estando
vencido o prazo para atendimento da intimação.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é da atividade rural
não socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação dos valores diretamente a
atividade empresária e de forma eficaz e não o faz de forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação eficaz e individualizada da origem dos recursos e, mesmo intimado
para justificar, não o fez. As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal,
não são suficientes, não sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação
da origem e atestada mediante individualização documental hábil e idônea fidedigna.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido no art. 42 da Lei n.o 9.430, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a
tributação como omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não comprovada a origem não se aplica o art. 18,§ 2.o, da Lei 9.250.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000312/2009-32

De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade, entendo correto o indeferimento da
perícia/diligência e, igualmente, a indefiro neste julgamento e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital